Tribunal: TJDFT
Processo: 0739384-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. VALOR DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do anterior agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. Convém ressaltar preliminarmente que não está configurada a hipótese de supressão de instância articulada pela devedora, ora agravada, em suas contrarrazões. Na instância de origem foi expressamente debatida a controvérsia jurídica alusiva à viabilidade da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor, para satisfação de crédito referente aos honorários de advogado, que têm natureza alimentar.
3. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual do valor da remuneração recebida pelos devedores como meio de satisfação do crédito consubstanciado por honorários de advogado.
4. No que concerne à possibilidade de penhora de parte do valor da remuneração do devedor para satisfação apenas do crédito referente aos honorários de advogado é necessário destacar que a 3a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao analisar a aludida possibilidade, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.